Tribunal: TJDFT
Processo: 0160888-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONSUMAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória inadimplida, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 921, §5o, e 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve a consumação da prescrição intercorrente no curso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC, em sua redação vigente à época da decisão que suspendeu o curso do processo, a prescrição intercorrente inicia-se após o decurso de 1 (um) ano da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis. O prazo prescricional da nota promissória é de 3 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 206-A do CC.
4. A decisão que suspendeu o curso do processo e do prazo prescricional foi proferida em 6/9/2018; o prazo prescricional voltou a correr em 6/9/2019 e foi novamente suspenso entre 12/6/2020 e 30/10/2020 pela Lei n. 14.010/2020; retomada a fluência da prescrição, a penhora de veículo, ocorrida em 3/8/2021, interrompeu o prazo prescricional.
5. Em 22/3/2022, foi registrada a penhora no rosto dos autos trabalhistas nos quais o apelado figura como credor da quantia de R$1.072.167,78 (um milhão setenta e dois mil cento e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos), que é mais do que suficiente para garantir a presente execução (R$229.939,94).
6. A existência de penhora no rosto dos autos, com expectativa de recebimento de crédito suficiente para satisfazer a execução, afasta a caracterização da inércia do exequente e da ausência de bens. Logo, é inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente (Acórdão 1821435, 00844326520098070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.